Tribunal: TJDFT
Processo: 0754086-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CAMISAS. PRESENTE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida providenciar a troca das três camisas de número maior (6) por outras três de mesma cor e de tamanho 5, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

2. A parte autora interpôs recurso inominado alegando que a omissão da recorrida em realizar a troca das camisas lhe causou prejuízos patrimoniais, uma vez que a obrigou a adquirir novas camisas em outra loja. Afirma que o dano material suportado inclui o valor das camisas adquiridas em outras lojas. Reitera, por fim, a ocorrência de danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe esclarecer que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento das custas nem do preparo, nem há pedido no recurso, tampouco na inicial, ou deferimento de gratuidade de justiça à recorrente.

5. Acrescento que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.

6. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).

7. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

8. Recurso não conhecido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor referente à condenação imposta na inicial (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.